Tribunal: TJMT
Processo: 1014286-46.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014286-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (AGRAVANTE), ARI ANTONIO MEZZOMO - CPF: 151.087.751-72 (AGRAVADO), MARIA TEREZA FERREIRA MEZZOMO - CPF: 945.385.659-20 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), TEDIANE DE PAULA MORAIS - CPF: 006.110.359-44 (ADVOGADO), BENEDITO CORIMBAVA - CPF: 122.069.709-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 318.435.301-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARISA FURQUIM MENDES DE BRITTO - CPF: 015.373.578-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MENDES DE BRITTO JUNIOR - CPF: 924.372.308-15 (TERCEIRO INTERESSADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), HILTON CESAR PACHECO FERREIRA - CPF: 035.413.288-19 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO CESAR CEGANTINI FERREIRA - CPF: 389.907.038-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO CEGANTINI FERREIRA - CPF: 353.692.498-06 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER WILLIAM SEGANTINI - CPF: 045.297.328-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE C/C AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DENUNCIAÇÃO À LIDE DO ESTADO DE MATO GROSSO – DESCABIMENTO
–
DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Versando o pedido inicial exclusivamente sobre declaração de nulidade de ato jurídico c/c reivindicatória, sem qualquer pretensão indenizatória, é incabível a denunciação da lide do Estado de Mato Grosso.”
(N.U 0064196-55.2007.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/09/2007, Publicado no DJE 19/09/2007)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE C/C AÇÃO DE INDENIZAÇÃO no 0000053-88.2013.8.11.0051, intentada por ARI ANTÔNIO MEZZOMO E OUTROS, admitiu a denunciação à lide do agravante.

Aduz o ente recorrente que a decisão prolatada merece reforma, pois
“o Estado de Mato Grosso não está obrigado, nem por lei, nem pelo contrato, a indenizar os agravados pela eventual perda da propriedade e pela eventual indenização cabível ao autor, que está sendo discutida na ação principal e, ao contrário do que consta da decisão agravada, não se pode retirar tal conclusão, com fundamento no artigo 37, § 6o, da Constituição, uma vez que se trata da responsabilidade estatal de forma geral.”

Sustenta que
“quem tem a obrigação legal de indenizar os agravados é o alienante imediato, ou seja, aquele que lhe vendeu o bem, pois de acordo com o art. 447, do Código Civil”.

Alega que
“a denunciação da lide prejudicará o rápido andamento da lide principal, que nada tem a ver com o ressarcimento pretendido pelos denunciantes, ora agravados, por isso, não pode ser admitida, haja vista que a sua finalidade é a economia e celeridade processual, sendo que, no caso em tela, se permanecer a decisão agravada, irá ocorrer o contrário”
.

Requer, dessa forma, concessão de efeito suspensivo à decisão combatida com o fito de excluir o recorrente da demanda. No mérito, pugna pela confirmação da liminar requerida, inadmitindo a denunciação à lide deferida em primeiro grau.

Liminar recursal deferida (ID 216947678).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 218585341).

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas (ID 221021656).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso merece prosperar.

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso, ora agravante, requer a reforma da decisão deferiu o pleito de sua denunciação à lide originária, que se trata de uma demanda declaratória de nulidade de ato jurídico com imissão de posse e indenização e a denunciação à lide do Estado de Mato Grosso é motivada pela responsabilidade objetiva deste, por falha da Serventia na prestação de serviços.

Sucede que para se chegar à eventual responsabilidade do Estado, será necessário averiguar provas outras que não estão relacionadas com a lide principal, o que importará em uma complexa instrução probatória.

Ademais, em que pese os titulares de serviços notariais e de registro exercerem funções estatais delegadas, em caso de omissão ou falha desses serviços, a tendência da doutrina e da jurisprudência moderna, é de considerar como responsabilidade objetiva a atuação do Oficial ou Registrador, o que por si só, excluiria o Estado de qualquer responsabilidade pelo ato viciado.

Nesse contexto, os agravantes, por sua vez, deverão formular suas pretensões de ressarcimento pelos danos sofridos, ou o que quer que entendam devidos, em ação própria, porque o instituto da denunciação da lide, na hipótese dos autos, não pode ser admitido, sob pena de prejudicar o rápido andamento do processo intentado pelo autor, que nada tem a ver com o ressarcimento pretendido pelo denunciante.

Tampouco pode ser admitida para abreviar o caminho processual que deverá ser percorrido pelos agravantes. Embora questionem os serviços prestados pelo Serviço Notarial e pelo Estado de Mato Grosso que lhe delegou poderes, é forçoso reconhecer que a lide principal é meramente declaratória e não comporta essa discussão de forma incidental.

Verificado, desse modo, que o direito de regresso não deriva de modo incontroverso da lide principal, ou pelo menos sem a necessidade de maiores indagações, sendo preciso recorrer a outros elementos para evidenciá-lo, por se tratar de fundamento novo ou distinto, não se pode permitir que essa discussão seja travada pelo instituto da denunciação.

Aliás, a jurisprudência majoritária recomenda que se a suposta obrigação do denunciado em ressarcir o denunciante comportar dilação probatória própria, baseada em fatos novos, a denunciação não será possível, porque
“a denunciação da lide só deve ser admitida quando o denunciado esteja por força de lei ou do contrato, a garantir o resultado da demanda, caso o denunciante resulte vencido, vedada a intromissão de fundamento novo não constante na ação originária.”
(RSTJ 142/346) (NEGRÃO, Theotônio. Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. 38a ed. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 196)

Em caso análogo, destaco o seguinte julgamento desse e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO CUMULADA COM REIVINDICAÇÃO - ALIENAÇÃO DE IMÓVEL MEDIANTE PROCURAÇÃO FALSA - DENUNCIAÇÃO À LIDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - DESCABIMENTO - FUNDAMENTO NOVO - RECURSO IMPROVIDO. Não se admite a denunciação da lide, se o seu desenvolvimento, por conter fundamentos novos, depender da realização de outras provas além daquelas que serão produzidas em razão da própria necessidade instrutória do feito principal.
Versando o pedido inicial exclusivamente sobre declaração de nulidade de ato jurídico c/c reivindicatória, sem qualquer pretensão indenizatória, é incabível a denunciação da lide do Estado de Mato Grosso.
” (N.U 0064196-55.2007.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/09/2007, Publicado no DJE 19/09/2007) (grifo nosso)

Ainda, sobre a matéria assim têm decidido o c. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ANULAÇÃO DE ESCRITURA. CARTÓRIO. ESTADO. INADMISSIBILIDADE. Não se admite a denunciação da lide pretendida com base no inciso III do art. 70 do Código de Processo Civil, se o seu desenvolvimento depender da realização de outras provas além daquelas que serão produzidas em razão da própria necessidade instrutória do feito principal, em face da introdução de elemento novo. Recurso não conhecido.” (STJ - Resp no 433442/SP, Rel. Min. César Asfor Rocha, data da publicação: DJ 25.11.2002, p. 241, RSTJ vol. 167, p. 537)

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA. FALSIDADE DA ASSINATURA DA PROCURAÇÃO UTILIZADA NO ATO. ALEGADA SIMULAÇÃO E FRAUDE DOS COMPRADORES. DENUNCIAÇÃO DA LIDE DO ESTADO COMO RESPONSÁVEL PELO CARTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INTRODUÇÃO DE FATO NOVO. RESPONSABILIDADE NEM SEMPRE OBJETIVA. FALHA DO SERVIÇO PÚBLICO. PRECEDENTES. DOUTRINA. RECURSO DESPROVIDO. I - Em relação à exegese do art. 70, III, CPC, melhor se recomenda a corrente que não permite a denunciação nos casos de alegado direito de regresso cujo reconhecimento demandaria análise de fundamento novo não constante da lide originária. II - A denunciação da lide, como modalidade de intervenção de terceiros, busca atender aos princípios da economia e da presteza na entrega da prestação jurisdicional, não devendo ser prestigiada quando susceptível de pôr em risco tais princípios.” (STJ - Resp no 97695/SP, Relatores Ministros Barros Monteiro e Ruy Rosado de Aguiar - DJ 20.8.2002)

Portanto, conclui-se, que o deferimento da denunciação da lide no caso em apreço ofende o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, até mesmo porque o indeferimento não impede a futura propositura de ação destinada a buscar eventual responsabilidade de quem de direito, inclusive na remota possibilidade contra o Estado.

Feitas estas considerações, tem-se que o provimento do presente pedido se mostra a melhor medida para o caso em análise.

Além do mais, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
nos termos alinhavados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024